Tribunal: TJSP
Processo: 2268009-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Insurgência contra decisão saneadora que indeferiu pedido de produção de prova oral e determinou a produção de prova pericial requerida pela agravante e pelo corréu Banco Votorantim. Contrariamente ao alegado pela agravante, o Juízo a quo, quando da prolação da r. decisão agravada, em momento algum impôs quer a ela, quer ao Banco Votorantim S/A, o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Insurgência contra decisão saneadora que indeferiu pedido de produção de prova oral e determinou a produção de prova pericial requerida pela agravante e pelo corréu Banco Votorantim. Contrariamente ao alegado pela agravante, o Juízo a quo, quando da prolação da r. decisão agravada, em momento algum impôs quer a ela, quer ao Banco Votorantim S/A, o ônus de provar o fato constitutivo do direito da agravada e tampouco inverteu o ônus da prova. De fato, quando da prolação da r. decisão agravada, o I Juízo deferiu a prova pericial requerida pela agravante e assim deliberou acerca da perícia determinada: "Defiro a realização da perícia de informática, que, aparentemente, deverá ser realizada, se assim entender o perito, em dois ambientes distintos: perante a autora para verificar se a modificação da conta destinatária ocorreu em seu sistema; e, na ré, a fim de verificar se esta não só mantinha as informações exigidas na circular, como, ainda, realizou alguma checagem das informações existentes em nome da destinatária, já que a lei não exige a guarda/arquivamento de qualquer documento." (grifei). Em outras palavras, o Juízo a quo deferiu a prova pericial requerida pela agravante, observando que, caso o perito entenda necessário e após a análise do ambiente da autora, que a perícia se estenda aos ambientes administrados por ela agravante e pelo correu Banco Votorantin, se tal procedimento se mostrar necessário para apuração da fraude referida na inicial da ação de origem. Portanto, eventual extensão da perícia aos sistemas da agravante somente se dará, caso o perito, após a análise do sistema da autora, entender necessário, para apuração da fraude noticiada, o que não implica na conclusão de que tal procedimento cuide de imposição a qualquer das rés, o ônus probatório da autora, ora agravada. Também contrariamente ao que foi alegado pela agravante, o Juízo de Primeiro Grau não lhe impôs a integralidade do custo da prova pericial. De fato, a ora agravante e a instituição financeira Banco Votorantim S/A requereram expressamente a produção de prova pericial. O art. 95, do CPC, dispõe que: "Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes." Portanto, tendo as rés, dentre elas a agravante requerido a produção de prova pericial, a elas cabe arcar com o ônus de custeá-la. Por fim, a discussão armada acerca do indeferimento da produção de prova oral, não tem fomento jurídico. Isso porque por força do que prescreve o art. 370, do CPC/2015, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Não é demais lembrar que o juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes. Com efeito, inadmissível pretensão, que sob o pálio de suposto cerceamento de defesa, busca, em verdade, conduzir e fixar diretrizes ao Julgador no tocante à produção de provas. Recurso improvido.